Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-46.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000329-46.2022.8.11.0000
PACIENTE: JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Guilherme Ribeiro Rigon, em favor de João Victor Ferreira dos Santos, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.
O impetrante aduz que, em 14/10/2020, a autoridade coatora regrediu cautelarmente o regime prisional do paciente, porquanto, em princípio, não estaria cumprido as condições a ele imposta.
Assevera que o paciente foi preso em 13/1/2022, em seu local de trabalho.
Consigna a defesa que o paciente se apresentou diligente no cumprimento de sua pena, inclusive, relatou falhas no aparelho de monitoramento eletrônico.
Sustenta que a manutenção da prisão do paciente até a data da audiência de justificação poderá ensejar graves prejuízos, em nítida violação ao princípio da proporcionalidade.
Requer, liminarmente, a expedição do contramandado de prisão, mantendo-se o reeducando no regime semiaberto até a realização da audiência de justificação. Subsidiariamente, pleiteia a imediata designação do aludido ato processual.
Eis a síntese do necessário.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, verifica-se que a decisão hostilizada se encontra idoneamente fundamentada, haja vista que o reeducando, ao que parece, “violou o recolhimento domiciliar por 04 (quatro) vezes nos meses de agosto e setembro/2020, não comprovou o exercício de atividade lícita no prazo fixado, deixou findar a bateria do equipamento de monitoramento eletrônico por 14 (quatorze) vezes entre os meses de julho a setembro/2020, além de permanecer com o equipamento de monitoramento eletrônico desativado entre os dias 08/04/2020 a 04/07/2020”.
Na hipótese vertente, não obstante a celeridade perseguida pelo impetrante, nota-se que o mandado de prisão foi cumprido em 12/1/2022, e a audiência de custódia realizada em 13/1/2022, razão pela qual não há falar em desídia ou morosidade injustificável por parte da autoridade coatora.
Neste viés, não constatada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão, não há falar em concessão da liminar vindicada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.